Tribunal: TJMT
Processo: 8010950-44.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 8010950-44.2017.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA.
Recorrido: JOAO BATISTA MONTEIRO AIRES.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há de se falar em nulidade da astreintes em virtude de ausência de intimação pessoal, quando o executado tinha ciência do descumprimento da obrigação, pois entabulou acordo com o exequente.
2- Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010950-44.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MONTEIRO AIRES - CPF: 303.676.971-49 (RECORRENTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA - CPF: 572.866.396-68 (RECORRIDO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REJEITADA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não há de se falar em nulidade da astreintes em virtude de ausência de intimação pessoal, quando o executado tinha ciência do descumprimento da obrigação, pois entabulou acordo com o exequente.

2-

Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021